Tribunal: STF
Processo: ARE 1140282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS). Enquadramento dos serviços tributados na lista anexa da Lei Complementar 116/2003. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.